Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705583-98.2020.8.07.0018 APELANTE: ANDREA DE SOUZA FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A autora postula a gratuidade de justiça na sua apelação; afirma que “devido a atual situação de pandemia da COVID 19, a sua família sofreu grande impactos, sendo a Recorrente e o seu esposo os únicos provedores, que arcam com as despesas familiares” e acosta extratos bancários da conta-corrente, faturas de cartão de crédito, seus contracheques e de seu marido (ids. 23864984 a 23864995). A gratuidade de justiça foi indeferida à apelante-autora em r. decisão proferida em 26/08/20 (id. 23864959) e, em cumprimento à determinação judicial, ela efetuou o recolhimento das custas iniciais (id. 23864963), ato incompatível com a concessão do benefício postulado. Ademais, a apelante-autora não comprovou modificação da sua situação financeira desde o indeferimento da gratuidade de justiça, o que, aliás, ocorreu em agosto/20, mesmo mês em que proposta a presente ação, quando o país já enfrentava a pandemia da COVID-19, além do que ela, assim como seu marido, são servidores públicos, portanto, não tiveram alteração nos seus salários em razão desse fato. Quanto aos extratos da conta-corrente e faturas de cartão de crédito acostados com a apelação, representam endividamento por ato de livre disposição e refletem padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência de recursos, na acepção da lei, para concessão da gratuidade de justiça postulada. Nesse contexto, prevalece a r. decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça (id. 23864960). À apelante-autora para recolher o preparo da apelação, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 13 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora